Tribunal: STF
Processo: ARE 1427703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, CONTRA DECISÃO DO DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, ENTÃO RELATOR DO RECURSO, QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO FORMULADA NA PEÇA DE INGRESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTENTES JURÍDICOS LOTADOS NO ANTIGO IPERJ, ATUAL RIOPREVIDÊNCIA. AUTORES QUE LOGRARAM ÊXITO EM AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, CUJA SENTENÇA PROFERIDA EM 1993 ESTABELECEU QUE O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS DEMANDANTES TENHA POR BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO PAGA A QUALQUER ASSISTENTE JURÍDICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SEGUNDO A SUA CATEGORIA FUNCIONAL. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO STF, POIS NÃO SE TRATA A HIPÓTESE DE PRETENSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão consiste em ver respeitados os efeitos da coisa julgada em relação aos autores, dada a necessidade de o Poder Judiciário dar fiel cumprimento ao artigo 2º da Lei 1.625/90, que colocou os autores, Assistentes Jurídicos do ERJ, no mesmo Quadro Único Especial, com o direito de receberem a mesma remuneração, conforme decisões anteriores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente